Tribunal: TJSP
Processo: 2057721-65.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Assis. Decisão que determinou de ofício à Fazenda Pública credora que apresente demonstrativo atualizado do débito que observe estritamente os parâmetros constitucionais definidos nos Temas 1.062 e 1.419 do C. STF. Irresignação. Descabimento. Limitação dos índices de correção monetária e de juros moratórios à SELIC, antes da Emenda Constitucional no 113/21,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Assis. Decisão que determinou de ofício à Fazenda Pública credora que apresente demonstrativo atualizado do débito que observe estritamente os parâmetros constitucionais definidos nos Temas 1.062 e 1.419 do C. STF. Irresignação. Descabimento. Limitação dos índices de correção monetária e de juros moratórios à SELIC, antes da Emenda Constitucional no 113/21, corretamente determinada. Entendimento do C. STF, proferido nos Temas no 1.062 e 1.217, no sentido de que os índices de correção monetária e os juros de mora incidentes sobre os créditos fiscais dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios estão limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, 'in casu', a SELIC. Correção monetária e juros de mora incidentes, por sua vez, sobre o débito fiscal posterior à EC 113/21 que devem se dar exclusivamente pela Taxa SELIC, de uma só vez, conforme o art.3o da Emenda e o Tema 1.419 da Repercussão Geral. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.